Tribunal: TJDFT
Processo: 0750324-78.2023.8.07.0000
Órgão julgador: JAMES EDUARDO OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2024-11-07

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. James Eduardo Oliveira PROCESSO N.: 0750324-78.2023.8.07.0000 CLASSE: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: AR EMPREENDIMENTOS, PARTICIPACOES E SERVICOS LTDA AGRAVADO: BLUEFIT ACADEMIAS DE GINASTICA E PARTICIPACOES S.A. REPRESENTANTE LEGAL: VITOR SZPIZ DO NASCIMENTO D E C I S Ã O Trata-se de AGRAVO DE INSTRUMENTO interposto por AR EMPREENDIMENTOS, PARTICIPAÇÕES E SERVIÇOS LTDA contra a seguinte decisão proferida na AÇÃO DE REPARAÇÃO DE DANOS ajuizada por BLUEFIT ACADEMIAS DE GINASTICA E PARTICIPACOES S/A: “Em sede de contestação a parte requerida impugna o valor da causa. Sustenta que se deve levar em consideração o valor de 12 meses de aluguel (R$ 671.057,76), além do valor do contrato de franquia (R$ 550.000,00), totalizando R$ 1.221.057,76. Requer, ainda, a denunciação da lide em face da ex-franqueada BF Venâncio Academia LTDA. Verifica-se que a pretensão da autora é assumir o ponto comercial, a fim de evitar que a atual locatária, ex-franqueada da parte autora, instale academia de sua concorrente. Quanto ao valor da causa, assiste razão a requerente, pois não há como prever o proveito econômico obtido por esta em razão de eventual procedência, mesmo porque sua pretensão consiste em assumir o ponto comercial, substituindo a atual locatária, com o fim de evitar que a concorrente fixe seu ponto comercial onde funcionava a academia da parte autora. Portanto, rejeito a impugnação e mantenho o valor da causa apresentado pela autora. No mais, recebo o pedido de denunciação a lide e determino a inclusão, no polo passivo da ação, da empresa denunciada, BF VENÂNCIO ACADEMIA LTDA (atual razão social de PREMIERE FITNESS LTDA EPP), inscrita no CNPJ sob n. 18.482.517/0001-20, com sede no SCS Qd. 08, Bloco B-60, sala 340-A, Asa Sul, Brasília, DF, CEP 70.333-900. Consequentemente, cite-se o denunciado para apresentar defesa no prazo de 15 dias”. A Agravante sustenta que a demanda se enquadra no artigo 292, inciso II, do Código de Processo Civil, e assim o valor da causa “deverá abranger, além do valor equivalente à 12 meses o valor do aluguel do contrato de locação que se pretende ver mantido, os efeitos do contrato de franquia”. Requer o provimento do recurso “para que seja deferido o pedido incorreção do valor da causa”. Preparo recolhido (ID 53789380). Em contrarrazões, a Agravada argumenta que o recurso não deve ser conhecido porque não se enquadra nas hipóteses do artigo 1.015 do Código de Processo Civil. Acrescenta que o valor da causa somente poderá ser aferido em liquidação de sentença. É o relatório. Decido. A decisão agravada não está compreendida no elenco exaustivo do artigo 1.015 do Código de Processo Civil, mesmo na interpretação ampliativa sinalizada pela tese que o Superior Tribunal de Justiça fixou no julgamento do Recurso Especial 1.704.520/MT. Com efeito, decisão que rejeita impugnação ao valor da causa pode ser útil e eficazmente impugnada na forma do artigo 1.009, § 1o, do Código de Processo Civil. A propósito, decidiu este Tribunal de Justiça: “AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO INDENIZATÓRIA. CONSUMIDOR. IMPUGNAÇÃO AO VALOR DA CAUSA E À GRATUIDADE DE JUSTIÇA. NÃO CONHECIMENTO. DEFEITO NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO DE CABELEIREIRO. VEROSSIMILHANÇA DAS ALEGAÇÕES. HIPOSSUFICIÊNCIA DO CONSUMIDOR. COMPROVADAS. ÔNUS DA PROVA. INVERSÃO. POSSIBILIDADE. PRESENÇA. REQUISITOS. DECISÃO MANTIDA. 1. As matérias da impugnação ao valor da causa e à gratuita de justiça deferida a autora não se enquadram nas hipóteses previstas no artigo 1.015 do Código de Processo Civil e, portanto, não são passíveis de serem impugnadas pela via do agravo de instrumento. No caso em apreço não restou demonstrado dano de difícil reparação que aponte para a necessidade de aplicação da tese da taxatividade mitigada. (...). (AGI 0745712-97.2023.8.07.0000, 5a T., rel. Des. Lucimeire Maria da Silva, PJe 08/04/2024)” “PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE CONHECIMENTO. DECISÃO SENEADORA. IMPUGNAÇÃO AO VALOR DA CAUSA. NÃO CABIMENTO DO RECURSO NESSE PONTO. COMPETÊNCIA TERRITORIAL. OBJETO DA LIDE. CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES. DISCUSSÃO QUE NÃO ENVOLVE DIREITO REAL. CLÁUSULA DE ELEIÇÃO DE FORO. INCIDÊNCIA. CITAÇÃO. PESSOA JURÍDICA. MANDADO ENTREGUE A PESSOA PRESENTE NA SEDE DA EMPRESA. RECEBIMENTO DA CONTRAFÉ SEM RESSALVAS. VALIDADE. RECURSO CONHECIDO EM PARTE E, NESTA EXTENSÃO, IMPROVIDO. (...) 2. Conhecimento parcial do recurso. 2.1. Não merece ser conhecido o capítulo do agravo de instrumento que deduz pretensão acerca do valor atribuído à causa. Diante da taxatividade do art. 1.015 do CPC, apenas as hipóteses ali discriminadas podem ser objeto de impugnação por intermédio do agravo de instrumento. Logo, a matéria em tela (impugnação ao valor da causa), por não constar daquelas elencadas na aludida norma, não se sujeita ao presente recurso. Ademais, não há urgência e nenhuma justificativa para reformar a decisão no ponto em que aprecia impugnação ao valor da causa, não se aplicando a tese fixada pelo STJ no Tema 998. (...). (AGI 07236012220238070000, 2a T., rel. Des. João Egmont, DJe 3/10/2023)” Isto posto, julgo manifestamente inadmissível e nego seguimento ao presente Agravo de Instrumento, nos termos do artigo 932, inciso III, do Código de Processo Civil. Publique-se. Dê-se ciência ao Juízo de origem. Transitada em julgada, dê-se baixa. Publique-se. Brasília – DF, 05 de novembro de 2024. Desembargador JAMES EDUARDO OLIVEIRA Relator